Tribunal: TJPA
Processo: 0806867-04.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806867-04.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTRUTURAÇÃO DE CONSELHO TUTELAR. MULTA COMINATÓRIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 20, 21 E 22 DA LINDB. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática (ID 34977331) que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a multa cominatória diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aplicada em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na estruturação e adequado funcionamento do Conselho Tutelar III.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os arts. 20, 21 e 22 da LINDB afastam a incidência de multa cominatória imposta ao ente municipal por descumprimento de obrigação de fazer voltada à efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes; (ii) saber se a multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) saber se é admissível a adoção de medidas executivas, inclusive o bloqueio de verbas públicas, sem submissão ao regime constitucional dos precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada. A invocação genérica dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB não afasta o dever do ente público de concretizar direitos fundamentais de crianças e adolescentes, assegurados pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A multa cominatória, fixada com teto máximo, é proporcional e adequada. O bloqueio de verbas públicas é medida executiva excepcional e admissível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, não se submetendo ao regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A invocação genérica dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB não afasta a incidência de multa cominatória imposta à Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer voltada à efetivação de direitos fundamentais.

2. É legítima a fixação de astreintes contra ente público em valor proporcional e com limitação máxima.

3. O bloqueio de verbas públicas constitui medida executiva excepcional e admissível para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à proteção de crianças e adolescentes, não se submetendo ao regime de precatórios.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 100 e 227; Lei nº 4.657/1942, arts. 20, 21 e 22; Lei nº 8.069/1990, art. 4º; CPC, arts. 139, IV, 536, §1º, 537 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF
, ARE 1.499.680 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STF, SL 1618 MG; STF, SL 1618 MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03.05.2023;
TJPA,
Apelação Cível nº 0876547-27.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023;,

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814298-26.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800798-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª
Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática de Id. 34977331, proferida no bojo do
Agravo de Instrumento nº 0806867-04.2026.8.14.0000
, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão interlocutória agravada proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, a qual reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer e determinou a aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Belém — processo de origem nº 0825313-06.2018.8.14.0301, objetivando compelir o ente municipal a estruturar adequadamente o Conselho Tutelar III, em razão de deficiências materiais, estruturais e de pessoal constatadas em procedimento administrativo. O pedido inicial compreendeu, entre outros, a manutenção e instalação de ar-condicionado, reforma elétrica e hidráulica, fornecimento de mobiliário e material de expediente, além da lotação de motoristas e auxiliares administrativos.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda (ID 63439270 do processo de origem), proferida em 30/05/2022, determinando ao Município de Belém a realização das melhorias pleiteadas. Submetida à remessa necessária, a sentença foi integralmente confirmada por decisão monocrática desta 2ª Turma de Direito Público, proferida em 02/12/2022 (ID 87687798), tendo o trânsito em julgado sido devidamente certificado (ID 87687801).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, em 25/05/2023 a Promotoria de Justiça requereu o cumprimento da sentença (ID 93586873 do processo de origem), narrando que visita institucional ao Conselho Tutelar III constatou a persistência das irregularidades, com funcionamento em condições insalubres, ausência de alvarás sanitário e de segurança, deficiência de iluminação, carência de ar-condicionado, de mobiliário e de pessoal de apoio, tendo postulado a aplicação de multa coercitiva. No curso da fase executiva, o Juízo de origem, por decisão interlocutória proferida em 24/12/2025 (ID 155649122 do processo de origem), reconheceu o descumprimento da obrigação imposta na sentença e determinou a aplicação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, combinado com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, fixando novo prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento integral da obrigação, sob pena de medidas coercitivas adicionais.

Inconformado, o Município de Belém interpôs agravo de instrumento em 18/03/2026 (ID 34739329), alegando: complexidade dos trâmites administrativos necessários para o cumprimento da obrigação; aplicabilidade dos arts. 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), invocando que as dificuldades reais do gestor público deveriam ser consideradas; que as providências adotadas junto à FUNPAPA demonstrariam que não houve omissão, mas sim respeito ao devido processo administrativo; necessidade de afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, sua redução para valor simbólico e compatível com a realidade orçamentária do Município, sob o fundamento de que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) causaria prejuízo aos cofres públicos e enriquecimento ilícito da parte exequente; e inadmissibilidade do bloqueio imediato de valores, sustentando que a cobrança de astreintes contra a Fazenda Pública deveria seguir o rito do precatório, nos termos do art. 100 da CF/88.

A decisão monocrática proferida em 27/03/2026 (ID 34977331), conheceu do recurso e negou provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, com a seguinte ementa:

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTRUTURAÇÃO DE CONSELHO TUTELAR. MULTA COMINATÓRIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 20, 21 E 22 DA LINDB. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Pará, que reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer consistente na estruturação e funcionamento de unidade vinculada ao Conselho Tutelar.

2. A decisão agravada consignou:

"I – Reconheço, por ora, o descumprimento da obrigação imposta na sentença de ID 63439270, motivo pelo qual determino a aplicação da multa diária já fixada, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 139, IV, do CPC, conforme despacho de ID 117595893.

II – Advirta-se o requerido de que o não cumprimento da obrigação poderá ensejar a adoção de medidas coercitivas adicionais, inclusive eventual bloqueio de ativos, se cabível, conforme os termos da sentença.

III – Intime-se novamente o requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir integralmente a obrigação, sob pena de prosseguimento com medidas mais gravosas.

IV – Decorrido o prazo sem cumprimento, certifique-se e tornem conclusos para deliberação quanto às medidas executivas cabíveis.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

3. O agravante requereu: “o recebimento do presente Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada (ID nº 151327865), especialmente o bloqueio de valores via SISBAJUD. Ao final, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma integral da decisão agravada, excluindo-se a multa aplicada ou,

subsidiariamente, reduzindo-a para valor simbólico e compatível com a realidade

orçamentária do Município, respeitando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do interesse público.”

4.Não houve apresentação de contrarrazões, por se tratar de decisão monocrática que apreciou diretamente o mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se os arts. 20, 21 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro afastam a incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente municipal; (ii) saber se a multa diária fixada em R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) saber se é admissível a adoção de medidas executivas, inclusive bloqueio de verbas públicas, sem afronta ao regime constitucional dos precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A obrigação de fazer decorre de sentença proferida em ação civil pública ajuizada em 2018. O Município dispôs de lapso temporal suficiente para cumprir a determinação judicial. A invocação genérica dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB não afasta o dever de concretizar direitos fundamentais de crianças e adolescentes, assegurados pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. A jurisprudência desta Corte afasta a aplicação dos arts. 20 e 22 da LINDB quando evidenciada a inércia do ente público na implementação de políticas públicas essenciais, admitindo a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais.

8. A multa cominatória prevista nos arts. 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e pode ser imposta à Fazenda Pública. O valor fixado revela-se proporcional à capacidade econômica do ente municipal e à relevância do bem jurídico tutelado.

9. O bloqueio de verbas públicas constitui medida executiva excepcional e admissível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, não se submetendo ao regime de precatórios quando destinado à efetivação de direitos fundamentais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

“CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

*Tese de julgamento:*

“1. A invocação genérica dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB não afasta a incidência de multa cominatória imposta à Fazenda Pública por descumprimento de obrigação de fazer voltada à efetivação de direitos fundamentais.

2. É legítima a fixação de astreintes contra ente público em valor proporcional e com

limitação máxima.

3. O bloqueio de verbas públicas é medida executiva excepcional admissível para

garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à proteção de crianças e

adolescentes, não se submetendo ao regime de precatórios.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 100 e 227; Lei nº 4.657/1942, arts. 20, 21 e 22; Lei nº 8.069/1990, art. 4º; CPC, arts. 139, IV, 536, §1º, 537 e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0876547-27.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.08.2023; STF, ARE 1.499.680 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19.08.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814298-26.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 09.10.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0800798-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.09.2025.. "

Por seu turno, inconformado com a decisão monocrática, o Município de Belém interpôs Agravo Interno (ID 35716365), reiterando integralmente os fundamentos anteriores e pugnando pela reforma da decisão monocrática ou pelo encaminhamento do feito ao órgão colegiado. Em síntese, o agravante sustenta: (i) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não considerar as dificuldades reais do gestor público, em afronta aos arts. 20, 21 e 22 da LINDB; (ii) que a obrigação não poderia ser cumprida de imediato em virtude de entraves administrativos, procedimentos licitatórios, os quais demandariam prazo razoável para sua implementação; (iii) que a multa cominatória seria excessiva, desproporcional e irrazoável diante da capacidade financeira do Município, devendo ser afastada ou, ao menos, reduzida a patamar simbólico; (iv) que a execução das astreintes contra a Fazenda Pública deveria se submeter ao regime dos precatórios, sendo incabível o bloqueio de verbas públicas por via do SISBAJUD.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 36470648), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo de instrumento em razão de sua manifesta intempestividade e, subsidiariamente, pelo integral desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão interlocutória que determinou a aplicação da multa cominatória ao Município de Belém.

É o suficiente relatório.

VOTO

O presente recurso de agravo interno, interposto pelo Município de Belém contra a decisão monocrática de Id. 34977331, merece ser conhecido, porém não provido, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de intempestividade do agravo interno suscitada nas contrarrazões do Ministério Público. O agravado sustenta que o Município de Belém teria interposto o presente recurso após o transcurso do prazo legal, o que, contudo, não se confirma pelo exame detido da contagem dos dias úteis.

Consoante se extrai dos autos, o Município de Belém foi regularmente intimado da decisão monocrática agravada (ID 34977331) em 06/04/2026 (segunda-feira), tendo a Fazenda Pública, o prazo contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, totalizando 30 (trinta) dias úteis. A contagem tem início no primeiro dia útil subsequente à intimação, nos termos do art. 231, I, do CPC, de modo que o prazo se iniciou em 07/04/2026 (terça-feira), com exclusão dos finais de semana e do feriado nacional de Tiradentes (21/04/2026, terça-feira), verifica-se que o prazo recursal somente se encerraria em 19/05/2026 (terça-feira).

Assim, a tempestividade do recurso é, portanto, manifesta, pelo que se rejeita-sea preliminar de intempestividade suscitada.

Passa-se ao exame do mérito.

O agravo interno não traz elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Os argumentos ora reiterados já foram detida e adequadamente enfrentados na decisão agravada. Cuida-se, na essência, de mera reiteração das razões do agravo de instrumento, circunstância que, por si só, justificaria o desprovimento do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada inaplicabilidade da multa cominatória diante da complexidade dos trâmites administrativos e à invocação dos arts. 20, 21 e 22 da LINDB, a tese não prospera.

Releva pontuar que o processo originário data de 2018, enquanto a sentença data de 30/05/2022, circunstância que revela que o ente municipal dispôs de tempo mais do que suficiente — quase oito anos entre o ajuizamento e a execução, e mais de três anos após o trânsito em julgado — para superar quaisquer entraves administrativos ou complexidades burocráticas inerentes à gestão pública.

Assinalo que a LINDB visa proteger o gestor proativo diante de dificuldades reais e devidamente comprovadas, e não chancelar a recalcitrância injustificada. No caso em exame, a complexidade alegada — renovação de licitações, trâmites junto à FUNPAPA, procedimentos administrativos internos — existia igualmente antes da propositura da ação civil pública, em 2018, e não impediu que a inércia municipal perdurasse por quase uma década. A invocação genérica de tais dificuldades, sem demonstração de efetiva diligência voltada ao cumprimento integral da obrigação, não encontra amparo no art. 22 da LINDB, cuja finalidade protetiva pressupõe, como condição, a atuação responsável e proativa do gestor público.

O funcionamento adequado do Conselho Tutelar é medida urgente e indispensável para a proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, assegurados pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo ficar à mercê de trâmites administrativos.

Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os arts. 20 e 22 da LINDB não afastam a intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais quando evidenciada a inércia do ente público, conforme assentado neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRREGULARIDADES NA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) MALVINAS . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA UNIDADE. ART. 333, INCISO II, DO CPC. INÉRCIA/DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS NACIONAIS DE SAÚDE . ART. 7º, INCISOS III, V, XVII E XVIII, E ART. 10, INCISO XV, DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 02/2017 DO

MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE DA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO . PRECEDENTES. ART. 20 DA LINDB. NÃO APLICAÇÃO AO CASO . AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE DO ART. 22 DA LINDB COM OS TERMOS DO DECISUM RECORRIDO. 1. O objetivo do apelante é a reforma da sentença que lhe condenou a executar todas as obras de reforma e de adaptação da Unidade Estratégia Saúde da Família (USF) Malvinas, tais como listadas pelo MP/PA, e ao abastecimento da unidade com medicamentos e insumos . 2. Conforme consta nos autos, foram identificadas diversas irregularidades na USF Malvinas, o que ensejou a instauração do Procedimento Administrativo nº 000538-125/2016-MP/2ªPJ/DCF/DH. 3. Embora o Município de Belém sustente que teria cumprido integralmente as medidas apontadas pelo parquet, não foi juntada aos autos qualquer prova acerca da efetiva execução da adequação da USF Malvinas, ônus que incumbia ao apelante por força do art . 333, inciso II, do CPC. 4. Desta feita, constatada a inércia/demora do ente público na implementação das políticas nacionais de saúde previstas no art. 7º, incisos III, V, XVII e XVIII, e art . 10, inciso XV, da Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde, é legítima a interferência do Poder Judiciário, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

Precedentes. 5 . Registre-se que o presente caso não envolve quaisquer “valores jurídicos abstratos” a atrair a aplicação do art. 20 da LINDB. Ademais, não se vislumbra qualquer contrariedade entre o art. 22 da LINDB e os termos do decisum recorrido . 6. Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0876547-27.2018 .8.14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto à proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória, igualmente não procede a insurgência do agravante. A multa cominatória prevista nos arts. 536, §1º, e 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e pode ser imposta à Fazenda Pública.

Nesse sentido, o valor fixado em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), revela-se proporcional à capacidade econômica do ente municipal e à relevância do bem jurídico tutelado — o direito fundamental de crianças e adolescentes à adequada proteção institucional.

A multa, ao contrário do que alega o agravante, é módica diante do porte econômico do Município de Belém, não havendo qualquer risco de enriquecimento ilícito do Ministério Público, uma vez que os valores eventualmente recolhidos a título de multa são destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, retornando em benefício da própria coletividade cujos direitos foram violados. Reduzir ou afastar a multa, no atual estágio do cumprimento de sentença, equivaleria a premiar a desídia do ente público e esvaziar completamente a força coercitiva das decisões judiciais, sinalizando ao poder público que o descumprimento reiterado de obrigações de fazer relacionadas à proteção infanto-juvenil é conduta tolerada pelo Poder Judiciário, o que seria incompatível com o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente inscrito no art. 227 da Constituição Federal.

A esse respeito, destaco decisões dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO . DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF - ARE: 1499680 RR, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA

PROVISÓRIA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDO . LIMITAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.

RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Município de Marabá, o fornecimento de tratamento médico especializado a recém-nascido em estado crítico de saúde, inclusive com transferência hospitalar interestadual, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem limitação, e com possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. O agravante impugnou a medida quanto à cominação da multa sem teto, à autorização genérica de bloqueio de verbas e à eventual responsabilização pessoal de gestores públicos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, sem limitação, imposta ao Estado em caso de descumprimento da ordem judicial; (ii) verificar a legalidade da responsabilização pessoal dos gestores públicos; e (iii) estabelecer se é admissível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública, devendo, contudo, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de onerosidade excessiva ao Erário.

A fixação da multa sem teto afronta tais princípios, podendo comprometer a gestão pública e ensejar enriquecimento sem causa, sendo legítima sua limitação ao patamar de R$ 50.000,00, conforme precedentes do próprio TJPA.

A decisão agravada não impôs responsabilização pessoal aos gestores, mas sim aos entes federativos, o que afasta a alegação de afronta ao devido processo legal e ao contraditório .O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pelo STJ e pelo TJPA como medida legítima para efetivar o direito à saúde, não configurando afronta ao regime constitucional dos precatórios, por se tratar de obrigação de fazer e não de pagamento de quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua limitação a valor máximo .

A responsabilização pessoal de gestores públicos exige apuração específica de dolo ou culpa, não se presumindo a partir do descumprimento de ordem judicial dirigida ao ente federativo.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida coercitiva excepcionalmente admissível para efetivar decisões que assegurem o direito fundamental à saúde, desde que devidamente fundamentada e vinculada ao descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CF/1988, art . 100; CPC, arts. 297, 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0015468-81.2016 .8.14.0000, Rel. Des . Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.07.2018 . TJPA, AI nº 0010180-21.2017.8.14 .0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26 .03.2018. TJPA, AI nº 0811385-08.2024 .8.14.0000, Rel. Des . Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito

Público, j. 07.04.2025 . STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013 (repetitivo)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08142982620258140000 30895297, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA

CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA . BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE.

AGRAVO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença em

Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que determinou o bloqueio de R$ 100.000,00 das contas

municipais, como forma de compelir o ente ao cumprimento de obrigações voltadas à reestruturação do atendimento psicossocial

infantojuvenil por meio do CAPS I da Sacramenta. O Município alegou nulidade da decisão por cerceamento de defesa e ilegalidade

do bloqueio por violação ao regime de precatórios, bem como desproporcionalidade da medida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que determinou o bloqueio judicial sem prévia oitiva do Município;

(ii) estabelecer se é juridicamente admissível e proporcional o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de obrigação

de fazer relacionada ao direito à saúde de crianças e adolescentes.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório diferido é admitido pelo art. 854 do CPC e pela jurisprudência pátria, sendo legítimo o bloqueio judicial de valores sem prévia intimação, desde que assegurada posterior manifestação da parte afetada.

4 . A medida constritiva é compatível com a natureza da obrigação de fazer imposta ao Poder Público, voltada à concretização do direito à saúde de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais desde 2017.

5. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais admite o bloqueio de verbas públicas como medida excepcional e necessária à efetivação de decisões judiciais que visam assegurar direitos fundamentais, inclusive em paralelo à fixação de astreintes.

6 . A decisão impugnada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o valor bloqueado (R$ 100.000,00) é compatível com o porte do Município e com a gravidade do inadimplemento, demonstrado por fila de espera de mais de 1.100 crianças e condições precárias de atendimento.

7 . O argumento de violação à separação dos poderes não se sustenta quando se trata da atuação do Judiciário para garantir a efetividade de direitos fundamentais, em consonância com o art. 196 da CF/88 e com a jurisprudência do STF (Tema 45 da

Repercussão Geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contraditório em medidas de bloqueio de valores via Sisbajud pode ser exercido de forma diferida, conforme autoriza o art. 854

do CPC .

2. É legítimo o bloqueio de verbas públicas do Município para garantir o cumprimento de decisão judicial em obrigação de

fazer voltada à efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes, diante do reiterado descumprimento.

3. O bloqueio judicial de valores não afronta o regime de precatórios quando se destina à efetivação de decisão que assegura

direitos fundamentais indisponíveis, em especial o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 196; CPC, arts. 536, 537 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 879 .520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02 .06.2016; STJ, REsp

1.952.790/PE, Rel . Min. Regina Helena Costa, j. 06.04 .2022; TJ-PA, AI 0817766-66.2023.8.14 .0000, Rel. Des. Rosileide Maria da

Costa Cunha, j. 27 .05.2024; TJ-RN, AI 0811388-92.2024.8 .20.0000, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j . 24.01.2025.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08007982420248140000 30149657, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES

NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, no que tange à alegação de que a execução das astreintes deveria se submeter ao regime constitucional dos precatórios e de que seria inadmissível o bloqueio imediato de valores via SISBAJUD, a tese também não merece acolhida. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que a execução de obrigação de fazer determinada por decisão transitada em julgado não se submete ao regime dos precatórios (STF, Tema 45 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.499.680 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.08.2024; STF, SL 1618 MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03.05.2023).

O regime constitucional dos precatórios aplica-se, tão somente, às obrigações de pagar quantia certa, e não às obrigações de fazer ou de não fazer. A multa cominatória inserida na fase de cumprimento de obrigação de fazer possui natureza instrumental e coercitiva, destinada não ao ressarcimento de um crédito, mas à efetivação de um direito fundamental. Tratá-la como obrigação de pagar sujeita a precatório seria o mesmo que neutralizar definitivamente o único instrumento processual disponível para compelir o ente público ao cumprimento de decisões judiciais relacionadas a direitos de crianças e adolescentes.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida executiva excepcional e admissível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer voltada à efetivação de direitos fundamentais.

A esse respeito, destaco decisões dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE

MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF - ARE: 1499680 RR, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA PARA TRATAMENTO HOSPITALAR DE RECÉM-NASCIDO . LIMITAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, deferiu tutela de urgência para determinar, solidariamente ao Município de Marabá, o fornecimento de tratamento médico especializado a recém-nascido em estado crítico de saúde, inclusive com transferência hospitalar interestadual, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem limitação, e com possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. O agravante impugnou a medida quanto à cominação da multa sem teto, à autorização genérica de bloqueio de verbas e à eventual responsabilização pessoal de gestores públicos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de multa cominatória diária no valor de R$ 5.000,00, sem limitação, imposta ao Estado em caso de descumprimento da ordem judicial; (ii) verificar a legalidade da responsabilização pessoal dos gestores públicos; e (iii) estabelecer se é admissível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento de obrigações de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública, devendo, contudo, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de onerosidade excessiva ao Erário.

A fixação da multa sem teto afronta tais princípios, podendo comprometer a gestão pública e ensejar enriquecimento sem causa, sendo legítima sua limitação ao patamar de R$ 50.000,00, conforme precedentes do próprio TJPA.

A decisão agravada não impôs responsabilização pessoal aos gestores, mas sim aos entes federativos, o que afasta a alegação de afronta ao devido processo legal e ao contraditório .O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pelo STJ e pelo TJPA como medida legítima para efetivar o direito à saúde, não configurando afronta ao regime constitucional dos precatórios, por se tratar de obrigação de fazer e não de pagamento de quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua limitação a valor máximo .

A responsabilização pessoal de gestores públicos exige apuração específica de dolo ou culpa, não se presumindo a partir do descumprimento de ordem judicial dirigida ao ente federativo.

O bloqueio de verbas públicas constitui medida coercitiva excepcionalmente admissível para efetivar decisões que assegurem o direito fundamental à saúde, desde que devidamente fundamentada e vinculada ao descumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CF/1988, art . 100; CPC, arts. 297, 300, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0015468-81.2016 .8.14.0000, Rel. Des . Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.07.2018 . TJPA, AI nº 0010180-21.2017.8.14 .0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26 .03.2018. TJPA, AI nº 0811385-08.2024 .8.14.0000, Rel. Des . Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025 . STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013 (repetitivo) .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08142982620258140000 30895297, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA . BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS COMO MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que determinou o bloqueio de R$ 100.000,00 das contas municipais, como forma de compelir o ente ao cumprimento de obrigações voltadas à reestruturação do atendimento psicossocial infantojuvenil por meio do CAPS I da Sacramenta. O Município alegou nulidade da decisão por cerceamento de defesa e ilegalidade do bloqueio por violação ao regime de precatórios, bem como desproporcionalidade da medida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que determinou o bloqueio judicial sem prévia oitiva do Município;

(ii) estabelecer se é juridicamente admissível e proporcional o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde de crianças e adolescentes.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório diferido é admitido pelo art. 854 do CPC e pela jurisprudência pátria, sendo legítimo o bloqueio judicial de valores sem prévia intimação, desde que assegurada posterior manifestação da parte afetada.

4 . A medida constritiva é compatível com a natureza da obrigação de fazer imposta ao Poder Público, voltada à concretização do direito à saúde de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente diante do reiterado descumprimento das ordens judiciais desde 2017.

5. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais admite o bloqueio de verbas públicas como medida excepcional e necessária à efetivação de decisões judiciais que visam assegurar direitos fundamentais, inclusive em paralelo à fixação de astreintes.

6 . A decisão impugnada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o valor bloqueado (R$ 100.000,00) é compatível com o porte do Município e com a gravidade do inadimplemento, demonstrado por fila de espera de mais de 1.100 crianças e condições precárias de atendimento.

7 . O argumento de violação à separação dos poderes não se sustenta quando se trata da atuação do Judiciário para garantir a efetividade de direitos fundamentais, em consonância com o art. 196 da CF/88 e com a jurisprudência do STF (Tema 45 da Repercussão Geral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contraditório em medidas de bloqueio de valores via Sisbajud pode ser exercido de forma diferida, conforme autoriza o art. 854 do CPC .

2. É legítimo o bloqueio de verbas públicas do Município para garantir o cumprimento de decisão judicial em obrigação de fazer voltada à efetivação do direito à saúde de crianças e adolescentes, diante do reiterado descumprimento.

3. O bloqueio judicial de valores não afronta o regime de precatórios quando se destina à efetivação de decisão que assegura direitos fundamentais indisponíveis, em especial o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 196; CPC, arts. 536, 537 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 879 .520/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02 .06.2016; STJ, REsp 1.952.790/PE, Rel . Min. Regina Helena Costa, j. 06.04 .2022; TJ-PA, AI 0817766-66.2023.8.14 .0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27 .05.2024; TJ-RN, AI 0811388-92.2024.8 .20.0000, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j . 24.01.2025.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08007982420248140000 30149657, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Em síntese, todos os argumentos trazidos no agravo interno já foram adequadamente rebatidos pela decisão monocrática agravada, cujos fundamentos se revelam em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência desta Corte e com os precedentes dos Tribunais Superiores. O agravante não trouxe qualquer elemento novo, fático ou jurídico, capaz de modificar o entendimento firmado na decisão impugnada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO

AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026